Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719443-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo apelado em contrarrazões de ID 13149259. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator